Tribunal: STF
Processo: RE 222236
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Provimento de cargo
público. Ascensão. 3. Direito adquirido antes do advento da
Constituição Federal de 1988. 4. Inaplicabilidade do art. 37, II, da
Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.